Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007201-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS - CPF: 062.502.161-46 (PACIENTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (IMPETRANTE), JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS - CPF: 062.502.161-46 (PACIENTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), WASHINGTON NUNES SANTOS - CPF: 046.637.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES XAVIER - CPF: 962.977.511-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157,
§2o, INCISO II, E ART. 244-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT –

TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 400,
CAPUT
, DO CPP – INVERSÃO TUMULTUÁRIA – PREJUÍZO A AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – MERA INVERSÃO DE DEPOIMENTOS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –

SUPERAÇÃO –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OUSADIA E REITERAÇÃO DELITIVA – DESRESPEITO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM PROCESSO CRIMINAL DISTINTO -
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Referente
a alegação de que não fora observado o rito processual previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que
para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, diante da reiteração delitiva, visto que o paciente
descumpriu uma das medidas cautelares a ele imposta, qual seja
“não se envolver em outro fato delituoso”
, surgindo assim fato novo a ensejar a decretação da segregação
.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jheferson Gustavo Soares dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 157,
§2o, inciso II, e art. 244-B, ambos do Código Penal, sendo sua prisão preventiva decretada em 05 de fevereiro de 2020.

Preliminarmente informa que o objetivo do writ é obter a liberdade do paciente, visto que a sua custódia é ilegal.

Relata que a decretação da prisão preventiva está infringindo todas as normas constitucionais, sendo a segregação desnecessária, em razão da existência das várias medidas cautelares diversas.

Sustenta que o juiz singular em sua decisão ao estabelecer o regime prisional mais severo, deveria fundamentar em elementos concretos e individualizados que pudessem demonstrar a real necessidade da privação da liberdade do paciente.

Expõe que ocorreu a audiência de instrução e julgamento, houve a inquirição das testemunhas e, fora ouvido os acusados, restando claro a inobservância do que estabelece o art. 400, caput, do Código de Processo Penal.

Requer seja concedida a liberdade do paciente, visto a inobservância do rito processual e, ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários para concessão da medida cautelar diversa da prisão.

Expõe que em 15 de maio de 2019, o paciente foi posto em liberdade por meio de liminar deferida por este e. Tribunal de Justiça, mediante imposição de medidas cautelares no Habeas Corpus no 1003821-51.2019.8.11.0000.

Relata que o paciente, após ser posto em liberdade, cometeu outro delito, sendo condenado, porém respondia o processo em liberdade.

Aduz que o Ministério Público requereu sua prisão preventiva, sendo deferido pela autoridade judiciária. Em sua decisão, fundamentou ser a segregação necessária diante da reiteração delitiva e abalo a ordem pública.

Sustenta que a prisão do paciente fora decretada em 05 de fevereiro de 2020, e o mesmo encontra-se preso desde 06 de fevereiro de 2020.

Relata que o paciente sempre cumpriu com medidas a ele impostas, e que após ser informado que precisava comparecer ao Fórum, assim fez, sendo que no momento fora decretada a sua prisão preventiva.

Sustenta que o processo se estende a quase 01 (um) ano e ainda não conseguiram intimar a suposta vítima para ser ouvida em juízo.

Relata que o Ministério Público manifestou-se nos autos, informando que a vítima é motorista carreteiro e viaja muito, porém o Parquet, ligou e combinou de ligar novamente para marcar data e hora para citá-lo, todavia, não foram encontrados sinais que comprovassem a prática do delito em tese, sendo também negado pelo paciente.

Sustenta que o paciente no momento da prática do roubo, estava na residência de sua genitora, sendo confirmado por esta.

Relata que o paciente possui residência fixa, que na época dos fatos possuía ocupação lícita, como servente de pedreiro e, o dinheiro encontrado com o paciente era proveniente de seu labor.

Sustenta que a autoridade judiciária ao decretar a prisão preventiva do paciente não apresentou fundamentação suficiente, não estando presentes os requisitos ensejadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

Expõe que resta evidente a presença do fumus boni iuris, estando demonstrado o flagrante ilegal. Ademais, o juízo singular não observou o previsto no art. 2, § 1o da Lei no 8072/90

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade da paciente, e no mérito a concessão da ordem, diante do excesso de prazo para ouvir a vítima em juízo e da ausência dos requisitos ensejadores do art. 312 do CPP, aplicando-se medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 36404489/36404497).

A liminar foi indeferida. (Id. 38393499),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40323457):

“Síntese Ministerial: Art. 157, §2o, II, §2-A, I do CP c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Não há que se falar em excesso de prazo para duração do processo, pois a instrução processual já se encerrou – Inteligência da súmula 52 do STJ - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória- Decisão devidamente fundamentada - Presença de requisito da prisão preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública – Paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Outrossim, a prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável, com efeito, nova fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela denegação da ordem requerida.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jheferson Gustavo Soares dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 157,
§2o, inciso II, e art. 244-B, ambos do Código Penal, sendo sua prisão preventiva decretada em 05 de fevereiro de 2020.

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Concernente a alegação de que não fora observado o rito processual previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que
para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades -
pas de nullité sans grief
.

No sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) 4. No processo penal, só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo, no caso inexistente, conforme reza o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa ne pas de nulitté sans grief.

(...).” (AgRg no HC 281.238/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)”

Desta forma, a matéria só poderia ser discutida caso evidente o prejuízo ao paciente, o que não foi demonstrado pela Defesa, razão pelo qual a mera inversão dos depoimentos não se mostrando capaz de ensejar a nulidade, ademais, observa-se que foi necessário a expedição de carta precatória para oitiva da vítima.

Referente ao excesso de prazo, d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Desta forma, em informações prestadas pelo juiz singular, verifica-se que se encerrou, vejamos:

“(...) em relação ao alegado excesso de prazo, é descabido, posto que o réu fora preso a menos de 45 dias e, pela dito,
a instrução se encerrou
, estando os autos apto a apresentação de memoriais. Ademais,
as diligencias deferidas por este Juízo, dentre outras a expedição de carta precatória para oitiva da vítima, são de suma importância para o deslinde do presente feito
. Consigno, ainda, que se
encontra finda a instrução probatória
, no aguardo dos memoriais finais. (...)”

Consigno que, em diligência realizada junto ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, em 01 de abril de 2020 foi juntado aos autos as alegações finais, sendo encerrada a instrução criminal.

Desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Concernente
a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, na decretação da prisão preventiva do paciente, trago à baila a decisão do magistrado de piso,
in verbis:

“(...) .1. Da decretação da prisão preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

No caso da prisão preventiva, determina nossa lei processual que, além de fortes indícios de autoria e materialidade, deve ainda teve ser fundada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar aplicação da lei penal, art. 312 do CPP.

Dadas tais considerações, passo ao caso concreto.

Em que pese o acusado Jheferson tenha sido colocado em liberdade em decisão anterior, proferida liminarmente pelo E.TJMT no Habeas Corpus n. 1003821-51.2019.8.11.0000, fls. 193/198, entendo que surgiram fatos novos a ensejar seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva.
Vejamos.

O acusado Jheferson foi preso em flagrante delito no dia 24 de março de 2019, eis que teria, em tese, praticado os delitos de roubo majorado e corrupção de menores em apuração.

Na data de 15/05/2019, o réu foi colocado em liberdade em liberdade pelo E.TJMT, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, não se envolver em outro fato delituoso
, fls. 197-verso.

Ocorre que, no dia 06/09/2019
, isto é,
ao tempo que respondia a presente ação penal em liberdade, o réu foi preso novamente em flagrante delito, pela suposta prática de crime de roubo majorado
(Autos 697284),
tendo sido condenado em primeiro grau na ação penal correspondente
(Autos 697646),
demonstrando, além de desprestígio pelo benefício da liberdade provisória outrora auferido, indícios concretos de que seja inclinado à prática criminosa, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. POSTERIOR ENVOLVIMENTO EM NOVO CRIME DE FURTO QUALIFICADO NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo na decisão que concedeu a liberdade provisória com fiança aos pacientes enseja a sua revogação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no caso dos autos em que os pacientes ainda voltaram a reiterar na prática de idêntico delito, sendo presos em flagrante no Estado de Goiás. 2. Não há como se acolher a alegação do impetrante de que a manutenção da segregação cautelar dos pacientes viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que não há como concluir na via estreita do habeas corpus que se trata de medida mais gravosa que eventual pena e regime a serem aplicados, até mesmo porque os pacientes respondem a outros processos por crimes da mesma espécie, os quais podem vir a ser usados na individualização da pena em caso de condenação, ensejando um regime mais rigoroso e até mesmo o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que revogou a liberdade provisória dos pacientes e decretou a prisão preventiva.

(TJ-DF 07040486220188070000 DF 0704048-62.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse lastro, é o
Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência.

Assim, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, visto que o paciente
descumpriu uma das medidas cautelares a ele imposta, qual seja
“não se envolver em outro fato delituoso”
, surgindo assim fato novo a ensejar a decretação da segregação
. Desse modo, observa-se que a prisão do acusado encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública , a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

(N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
,
caracterizado pela
reiteração delitiva, visto que o paciente descumpriu a medida cautelar a ele imposta, evidenciando assim o desrespeito a imposição as medidas cautelares
, revelando o desprezo pelo bem jurídico.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jheferson Gustavo Soares dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020